Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707278-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES AGRAVADO: COSTA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, ora agravante, e determinou a transferência dos valores bloqueados para conta judicial. O agravante afirma que a penhora do faturamento do condomínio inviabiliza a sua continuidade, bem como inviabiliza o pagamento dos salários dos funcionários e as manutenções essenciais do condomínio. Argumenta que a medida é extrema e incompatível com a função social desempenhada pelo condomínio. Menciona doutrina no mesmo sentido. Cita o art. 805, caput, do Código de Processo Civil e transcreve julgados para amparar a tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 33362739; 33362740). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não se fazem presentes no caso em exame. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. Incumbe ao devedor, no entanto, comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que o valor bloqueado, de R$ 5.518,24 (cinco mil quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos), é impenhorável porque se destina ao pagamento dos salários dos funcionários e às manutenções essenciais do condomínio. Ocorre que as quantias depositadas em conta de titularidade do agravante integram o seu patrimônio jurídico e são por ele geridas, o que possibilita a constrição. Não há provas de que a penhora efetuada inviabiliza a continuidade do agravante. Os documentos apresentados indicam gastos ordinários, e não demonstram, de forma inconteste, que o valor bloqueado se destina à finalidade alegada. O extrato bancário anexado aos autos não corresponde ao mês em que houve a constrição e evidencia outras movimentações e aplicações, o que indica que a conta também é utilizada para outros interesses financeiros além daqueles informados pelo agravante. Registre-se que o bloqueio ordenado se mostra necessário e eficaz à tutela efetiva da parte agravada, bem como respeita a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator